Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-71.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRESSÕES FÍSICAS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Marcos Antonio Dias Filho (Id. 78727885) contra a sentença (Id. 78727882) proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente.
2. O demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78727833) narrou que em fevereiro de 2025 conduzia seu veículo na via marginal à Estrutural, quando colidiu com outro automóvel. 2.1. Sustentou que o veículo de terceiro, que estava à sua frente, mudou para a faixa da esquerda repentinamente e sem sinalização, o que gerou a colisão da parte dianteira de seu veículo com a traseira esquerda do réu. 2.2. Discorreu que ao descer de seu veículo para conferir as avarias, foi abordado pelo condutor ou ocupante do veículo envolvido no acidente, de forma exaltada e com tentativas de agressão. 2.3. O autor, ora recorrente, aduziu que diante da situação, tentou se refugiar em um condomínio residencial para pedir ajuda e que, após sair do local foi surpreendido pelo condutor do veículo envolvido no acidente com socos no rosto e nos braços, que teve sua camiseta rasgada e seu aparelho telefônico apreendido e jogado ao chão. 2.4. Defendeu que a situação por ele suportada gerou danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78727882), afirmou que apesar da constatação de indícios de aborrecimento e desconforto decorrentes do episódio, não há elementos probatórios suficientes para atribuir ao réu a prática de conduta que possa ser considerada ilícita ou ofensiva à integridade física ou moral do autor, tampouco para estabelecer o nexo causal entre os fatos narrados e o alegado abalo moral. 3.1. Ao final, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ante a não comprovação do ato ilícito e nexo causal.
4. Em suas razões recursais (Id. 78727885) o recorrente verbera, em síntese, que a materialidade da agressão sofrida e do nexo causal se encontram devidamente demonstrados pelas provas carreadas aos autos, em especial pelo vídeo constante ao Id. 231053145. 4.1. Acrescentou que a agressão física injustificada perpetrada pelo recorrido configurou ato ilícito que atingiu diretamente a integridade física e moral do recorrente. 4.2. Aduziu, ademais, que além dos danos imediatos, o caso foi exposto pela mídia, no programa DF1, o que elevou o dano à sua honra e imagem no ambiente de trabalho. 4.2. Requereu, de tal modo, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e condenar o recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 4.3. Pleiteou, ademais, pela admissão e valoração da prova superveniente juntada ao recurso interposto (Id. 78727886).
5. Intimado, o recorrido não ofereceu contrarrazões.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Preparo devidamente recolhido, nos termos do comprovante de Id. 78727887.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se houve comprovação do ato ilícito sofrido, do nexo causal, e de eventual dano moral suportado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Preliminarmente, o recorrente requer a admissão da prova superveniente juntada ao Id. 78727886. 8.1. No tocante à produção de nova prova em sede recursal, somente é admitida a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435 caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 8.2. Ocorre que, no caso em deslinde, o vídeo carreado aos autos não se trata de documento novo, mas tão somente da apresentação da gravação da câmera de vídeo sem o áudio constante na matéria jornalística de Id. 78727836. 8.3. Mediante a comparação das gravações de Id. 78727836 e 78727886, verifica-se que a situação captada é a mesma, porquanto, não há de se falar na produção de nova prova, ademais, registra-se que o recorrido exerceu seu direito ao contraditório em ambas. 8.4. Nesse sentido, admito a inclusão da gravação de Id. 78727886 aos autos.
9. Os art. 186 e 927, do Código Civil preveem que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ficando obrigado a repará-lo.
10. No caso em apreço, o laudo de exame de corpo de delito no 5573/2025 (Id. 243516792) confirma a existência de equimose de 1cm na região malar direita, sem risco de vida, caracterizando lesão corporal leve, e o laudo de constatação de eventual embriaguez do recorrente (Id. 243518945) indica resultado negativo, embora registre sinais de ingestão de bebida alcoólica. Ademais, a fotografia juntada pelo autor (Id. 240524818, p. 4) revela lesão leve compatível com o laudo pericial. 10.1. O boletim de ocorrência registra versões contraditórias: o recorrente afirma ter sido agredido pelo recorrido após o acidente, enquanto este nega o fato, alegando ter apenas recolhido o celular que se encontrava caído na via e orientado o autor a comparecer à delegacia. 10.2. Ocorre que, em análise ao vídeo de Id. 78727836 (versão estendida ao Id. 78727886) é possível verificar que, diferente do alegado pelo recorrido, de fato as agressões físicas na cabeça e nos braços foram perpetradas contra o recorrente. Por outro lado, não restou demonstrado que o aparelho celular tenha sido arremessado ao chão, como defende o recorrente. 10.3. Consubstanciando as provas colacionadas ao processo, restou devidamente demonstrada a existência de ato ilícito exercido pelo réu (agressões físicas, apreensão do celular), ora recorrido, bem como nexo causal com o dano moral suportado.
11. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. 11.1. No caso dos autos, a situação enfrentada pelo autor advinda da perseguição empreendida pelo réu, da apreensão de seu aparelho celular, bem como da agressão física por ele sofrida, demonstra que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento. 11.2. No que se refere ao valor fixado a título de danos morais, este não deve ser irrisório, a ponto de não provocar no ofensor a necessária reflexão acerca da ilicitude de sua conduta. A quantia arbitrada deve ser suficiente para evidenciar qual teria sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, além de cumprir função pedagógica e sancionatória, de modo a desestimular a repetição da prática ilícita. 11.3. Nesse sentido, em vista das peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável e proporcional a fixação de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. No mesmo sentido, ementas de lavra deste e. TJDFT: Acórdão no 2047365; Acórdão no 2002233; Acórdão no 1826698.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e, subsequentemente, condenar o recorrido ao pagamento de danos morais ao recorrente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pela SELIC (EC no 113/2021) desde a publicação deste acórdão (Súmula no 362 do c. STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento). 13.1. Despesas processuais incabíveis ante a inexistência de recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: A perpetração de agressões físicas injustificadas, envolvendo acidente de trânsito, quando demonstrado o nexo causal, enseja no dever de reparação extrapatrimonial.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 435 caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil; art. 186 e 927, do Código Civil; art. 5o, inciso V, da CF/88; EC no 113/2021.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2047365; Acórdão no 2002233; Acórdão no 1826698; Súmula no 362 do c. STJ.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.